Tribunal: TJSP
Processo: 1517565-24.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação simples e Ocultação de veículo com sinal identificador adulterado (art. 180, caput e art. 311, §2o, inciso III, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal). Parcial procedência da pretensão punitiva. Sentença condenatória do crime de receptação. Insurgência ministerial. Cabimento. Materialidade e autoria do crime previsto no art. 311, §2o, inciso III, do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação simples e Ocultação de veículo com sinal identificador adulterado (art. 180, caput e art. 311, §2o, inciso III, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal). Parcial procedência da pretensão punitiva. Sentença condenatória do crime de receptação. Insurgência ministerial. Cabimento. Materialidade e autoria do crime previsto no art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal. Condenação impositiva. Dosimetria. Fixação das penas-base acima do mínimo legal (maus antecedentes). Inalteração na segunda fase. Cúmulo material configurado entre os crimes de receptação e ocultação de veículo com sinal identificador adulterado. Regime inicial alterado para o fechado. Recurso provido.